Tribunal: STF
Processo: Rcl 81926
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Tarcízio Gonçalves Alves, em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama/SP, nos autos do Processo nº 0000654-42.2018.8.26.0588, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5.874, no HC 164.498/PR, no Tema 1.267 da Repercussão Geral e na ADPF 347.



    Narra a parte reclamante que, nos autos da ação penal de origem, foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 8.137/90 (eDOC 1, p. 1). 



    Relata que, após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, formulou pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.



    Afirma, contudo, que a autoridade reclamada indeferiu o pleito sob o fundamento de que o reclamante ostentaria outras condenações autônomas, o que, segundo o juízo de origem, atrairia a incidência do artigo 11 do referido Decreto, que determina a soma das penas, resultando em montante superior ao limite de 05 (cinco) anos estabelecido no artigo 5º do mesmo diploma normativo (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta o reclamante que tal premissa fática é manifestamente inverídica, pois alega não possuir "nenhuma outra condenação penal com trânsito em julgado" e que "não houve qualquer decisão de unificação de penas nem processo de execução definitivo" (eDOC 1, p. 2). 



    Aduz que, ao fundamentar sua decisão em fato inexistente, a autoridade reclamada violou a autoridade das decisões desta Corte, que vedam ao Poder Judiciário a criação de restrições não previstas no decreto de indulto, usurpando competência discricionária do Presidente da República.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para garantir a análise do pedido de indulto nos termos estritos do Decreto nº 11.302/2022 (eDOC 1, p. 4).



    Solicitadas as informações (eDOC 9), a autoridade reclamada as prestou (eDOC 11), confirmando a tramitação do processo e o indeferimento do pedido de indulto, sob o argumento de que o sentenciado não preenchia os requisitos necessários, notadamente em razão da existência de múltiplas condenações que, somadas, ultrapassariam o limite legal.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 13, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos por ele proferidos indicados como paradigma. 



    No caso dos autos, a parte reclamante sustenta que a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama/SP, ao indeferir o pedido de indulto, teria afrontado a autoridade dos julgados na ADI 5.874, no RE 1.450100 (Tema 1.267 da Repercussão Geral), e na ADPF 347.



    Ao analisar os fundamentos da decisão reclamada (eDOC 4), constata-se que a controvérsia não reside na recusa de aplicação do Decreto nº 11.302/2022 ou em questionamento sobre a sua constitucionalidade, matérias centrais tratadas na ADI 5.874 e no RE 1.450.100/RG (Tema 1.267). 



    Na verdade, a autoridade reclamada procedeu a uma interpretação dos dispositivos do próprio decreto para aplicá-los ao caso concreto. O indeferimento do benefício decorreu da interpretação conferida aos artigos 5º e 11 do ato presidencial, concluindo o juízo que, em razão de supostas múltiplas condenações, as penas deveriam ser somadas, o que afastaria o preenchimento do requisito objetivo de pena máxima.



    Dessa forma, a questão posta em juízo não se amolda à hipótese de desrespeito à autoridade das decisões paradigmas, que versam sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato de clemência do Presidente da República ou criar requisitos não previstos na norma. 



    O que se tem, na espécie, é uma controvérsia acerca da correta interpretação e aplicação de artigos do próprio decreto de indulto, matéria de legalidade que escapa ao âmbito estrito da reclamação constitucional. 



    A ADPF 347, por sua vez, ao tratar do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário, possui um espectro de generalidade que não guarda pertinência direta com a questão específica da aplicação do indulto no caso concreto.



    Portanto, diante da ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas indicados, a presente reclamação não merece ser conhecida.



    Não obstante, a análise dos autos revela a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, o que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício.



    A decisão reclamada indeferiu o pedido de indulto com base na seguinte fundamentação (eDOC 4, p. 2):



    “No caso concreto, a pena máxima abstrata cominada para o delito previsto no artigo 1º, inciso IV, e artigo 11, ambos da Lei nº 8.137/90 é de 5 anos. 



    Todavia, é de conhecimento deste juízo e foi apontado pelo Ministério Público em sua manifestação retro que o sentenciado possui diversas condenações autônomas contra si, de modo que, para análise do pedido, as penas correspondentes devem ser somadas, a teor do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 "Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.", superando cinco anos.”



    Ocorre que a interpretação adotada pelo juízo de origem revela-se equivocada. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece, em seu artigo 5º, uma hipótese autônoma de concessão de indulto, cujos requisitos são específicos e não se confundem com as demais modalidades de clemência previstas nos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, e 6º desse diploma legal.



    Dispõe o referido artigo 5º e seu parágrafo único do Decreto Presidencial 11.302/2022:



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”



    Como se pode observar, a redação do artigo 5º do Decreto 11.302/2022 é clara ao estabelecer que o critério para a concessão do benefício é a pena máxima em abstrato cominada ao tipo penal, que não deve ser superior a 05 (cinco) anos. 



    O parágrafo único, de forma ainda mais explícita, determina que, havendo concurso de crimes, a análise desse requisito deve ser feita de forma individualizada para cada infração. 



    Isso significa que a existência de múltiplas condenações não constitui, por si só, um óbice ao benefício, desde que cada um dos crimes, isoladamente, atenda ao requisito temporal e não se enquadre nas vedações do artigo 7º do Decreto (“Art. 7º  O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:”).



    A regra do artigo 11 do mesmo decreto, que trata da unificação ou soma das penas, não se aplica à hipótese do artigo, que possui requisito específico. 



    A unificação de penas, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, é medida pertinente à execução da pena, relevante para a aferição de benefícios que dependem do total da reprimenda concreta imposta ao sentenciado e do cumprimento de uma fração desta para a concessão do indulto (art. 2º, II e art. 4º do Decreto 11.302/2022, nos termos do parecer da PGR), o que não é o caso do indulto previsto no artigo 5º, que se baseia exclusivamente na pena em abstrato do delito. 



    A aplicação do artigo 11 a esta modalidade de indulto esvaziaria o comando expresso do parágrafo único do artigo 5º, que determina a análise individualizada dos crimes em concurso.



    No caso concreto, o reclamante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/90, cuja pena máxima em abstrato é de 05 (cinco) anos de reclusão. Tal delito não se encontra no rol de crimes impeditivos do artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022. Ademais, a condenação transitou em julgado para a acusação, satisfazendo a exigência do artigo 9º, inciso I, do mesmo decreto.



    Dessa forma, o reclamante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, relativamente à condenação imposta nos autos do Processo nº 0000654-42.2018.8.26.0588. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados (artigo 21, § 1º, do RISTF), mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para, reformando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama/SP, nos autos do Processo nº 0000654-42.2018.8.26.0588, declarar a extinção da punibilidade do reclamante José Tarcízio Gonçalves Alves, com fundamento no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, c/c o artigo 107, inciso II, do Código Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente